Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747137-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 175518648, autos originários) proferida na ação cominatória c/c pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos dos empréstimos na sua conta salário, in verbis: “Diante da concessão da tutela provisória nos autos do processo 0737146-59.2023.8.07.0001, entendo não existir perigo na demora suficiente para o atropelo do princípio do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que os autos foram associados pelo MM. Juiz à ação de repactuação de dívidas, proc. no 0737146-59.2023.8.07.0001, com fundamento no art. 55, §3o, do CPC (id. 172278795). Da referida ação no 0737146-59.2023.8.07.0001, movida pelo agravante-autor contra diversas instituições financeiras, dentre elas o Banco-agravado, o MM. Juiz deferiu em parte tutela provisória de urgência (id. 175510229), nos seguintes termos: “Em casos anteriores indeferi a tutela antecipada para fins de limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos da requerente, mas a partir da emenda à inicial, o caso dos autos revela grande probabilidade do direito. Isso porque a planilha de ID 175382473 revela proposta de pagamento, que inclusive inclui encargos moratórios, já com a divisão proposta para todos os requeridos, o que a princípio respeita o artigo 104-B, § 4o do CDC. A questão de como se daria o pagamento para cada um dos credores é mais complicada e por isso, entendo por bem suspender todas as cobranças descritas na inicial, referente aos réus e como consequência que seja depositado em Juízo, pelo menos até a audiência de conciliação, o valor de R$ 3.891,29, que a própria parte autora propôs como pagamento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para determinar que todos os réus suspendam as cobranças descritas na inicial e emenda, seja por desconto em conta corrente, desconto em folha de pagamento ou boletos avulsos, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado. Expeça-se ofício ao órgão empregador da parte autora para suspender cobranças em seu contracheque envolvendo os três réus, imediatamente e que no prazo de trinta dias passe a depositar em uma conta vinculada a esse processo a quantia de R$ 3.891,29. Cite-se os réus pelo sistema do PJe. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada no Juízo da 19a Vara Cível, com a maior brevidade possível, como autorizado pelo artigo 104-A do CDC.” Diante do acima exposto, em que houve determinação judicial de suspensão dos descontos dos empréstimos, inclusive com relação ao Banco-agravado, evidencia-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora